Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704831-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: V. V. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO VICTOR FOUREAUX SOARES DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora